Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704885-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 20239085) opostos pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ao acórdão de ID 17678248, alegando a existência de omissões e para fins de prequestionamento. Em sede de contrarrazões (ID 21315421) os Embargados RICARDO CEBRIAN TOSCANO e TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO sustentam que as razões do Embargante “resumem-se à mera repetição daquelas lançadas no agravo de instrumento, inclusive com o uso das mesmas palavras ali apontadas”, razão pela qual requer a rejeição dos embargos, ante a ausência de qualquer vício no acórdão embargado, assim como, para que seja aplicada ao Embargante as multas previstas no art. 1.026, § 2o, do CPC e no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante de 2% (dois por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, respectivamente. Com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Embargante GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de abril de 2021 08:51:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador